Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716699-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO CUNHA AGRAVADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSCELINO CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0709669-32.2021.8.07.0001, exarada nos seguintes termos, in verbis: “Ante a notícia de falecimento da parte executada Pedro Soares Campos Filho (ID 123512756), o exequente foi intimado a promover a citação do espólio na pessoa do inventariante compromissado, oportunidade em que requereu a desistência do feito em relação a ele, bem como o levantamento do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD do executado Juscelino Cunha (ID 132107836). O executado Juscelino Cunha, por sua vez, requer indeferimento do levantamento dos valores penhorados até o julgamento dos embargos no 0719373-35.2022.8.07.0001, sob a alegação de que nos autos do processo no 0729149-64.2019.8.07.0001 (que tramita na 21a Vara Cível de Brasília) corre execução de valores contra o devedor principal, Paulo Miranda da Silva. Diante do exposto, decido. I. Da desistência. 1.1. Homologo a desistência em relação ao executado Pedro Soares Campos Filho e extingo o processo no que concerne a ele, nos termos do art. 775 c/c art. 485 inciso VIII, ambos do CPC. 1.2. À falta de interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado. 1.3. Ao CJU para alterar a autuação, II. Do Levantamento do valor bloqueado 2.1. As questões suscitadas nos autos de embargos à execução associados ao presente serão analisadas naquele feito. 2.2. Ante o transcurso do prazo para o executado Juscelino Cunha apresentar impugnação (ID 135937295) e do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722393-37.2022.8.07.0000 interposto nos autos dos embargos à execução no 0719373-35.2022.8.07.0001 que negou provimento ao pedido de efeito suspensivo, libere-se o valor em favor do credor na conta indicado no ID 144014873. 2.3. Ao CJU para a respectiva expedição. III – Da suspensão. 3.1. Por fim, não havendo novos requerimentos, o processo ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. 3.2. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP).” (153932891dos autos de origem). O Agravante afirma existir litispendência e ausência de interesse processual da Agravada em relação ao Recorrente, requerendo seja extinto o processo de Execução de Título Extrajudicial de no 0740287- 91.2020.8.07.0001 sem julgamento do mérito. Requer seja reconhecida a litispendência existente entre a AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES em desfavor de PAULO MIRANDA DA SILVA, PEDRO SOARES CAMPOS FILHO e JUSCELINO CUNHA (hoje em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), sendo o primeiro o inquilino e os demais os fiadores que até hoje tramita perante a 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o no 0729149-64.2019.8.07.0001 e a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em desfavor de PEDRO SOARES CAMPOS FILHO e JUSCELINO CUNHA perante a presente vara sob o no PJe 0740287-91.202.8.07.0001. Entende o Agravante que dada a desistência ocorrida no processo de conhecimento onde se procurava a percepção do despejo do devedor principal e a cobrança dos alugueres vencidos e vencíveis, ocorre automaticamente o restabelecimento do direito de benefício de ordem do fiador. Requer a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, para revogar o despacho proferido pelo juízo a quo. Verifico que existe risco para o direito perseguido pela parte Agravante, tendo em vista a penhora que recai sobre os depósitos. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, para suspender o processamento dos autos até o julgamento do Agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 15:45:52. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada